Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19259856, o SINDIRETA informa a anuência de MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada, e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Ao Distrito Federal, para manifestação, nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador